Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-55.2025.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-55.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. R. D. M. - CPF: 065.738.581-66 (APELANTE), LUCAS DANILO DILALLO - CPF: 048.215.651-10 (ADVOGADO), GLEICIELLE SAMARA DA SILVA - CPF: 021.004.131-55 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GLEICIELLE SAMARA DA SILVA - CPF: 021.004.131-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A interposição de recurso exige, nos termos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, a exposição clara e específica das razões de inconformismo, de modo a impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de correlação entre os argumentos deduzidos no recurso e aqueles que embasaram o decisum configura violação ao Princípio da Dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do apelo.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000145-55.2025.8.11.0107

APELANTE:

J. R. D. M. REPRESENTADA POR SUA GENITORA GLEICIELLE SAMARA DA SILVA

APELADA:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

J. R. D. M.
, representada por sua genitora
GLEICIELLE SAMARA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

A apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto restou cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, que cancelou o voo nº 1465 (Sinop–São Paulo) de forma unilateral e sem aviso prévio, em violação ao disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a qual impõe a comunicação ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.

Afirma que, diante da ausência de comunicação, teve de se deslocar de Nova Ubiratã até Sinop (distância superior a 170 km), somente para ser surpreendida com o cancelamento do voo no momento do embarque, sendo obrigada a permanecer por mais de sete horas no aeroporto, sem qualquer assistência material, e a ser reacomodada em voo que partiu apenas às 03h35 do dia seguinte, resultando em atraso de cerca de 15 horas na viagem e prejuízos financeiros com hospedagem e alimentação.

Alega que a sentença incorreu em error in judicando ao afastar a configuração do dano moral, sob o argumento de que o mero atraso não ensejaria indenização, desconsiderando que o cancelamento, a ausência de aviso e o total descaso da companhia ultrapassam os limites do tolerável.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização de danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência (Id.303781394).

Nas contrarrazões, a apelada, suscitou em preliminar sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que

a parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos, e no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que não restou comprovado qualquer dano efetivo à apelante, tampouco conduta ilícita de sua parte.

Sustenta que o cancelamento do voo decorreu de circunstâncias operacionais justificáveis e que foram observadas as normas da ANAC, uma vez que houve reacomodação da passageira no voo seguinte, em prazo razoável, inexistindo falha apta a ensejar reparação.

Aduz, ainda, que os aborrecimentos relatados não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero transtorno inerente à atividade de transporte aéreo, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 303781397).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação (Id. 318374351).

O preparo recursal não foi recolhido, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 304794379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da Companhia Aérea, com o objetivo de majorar suposta condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ressai dos autos que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ocorre que, não obstante a improcedência dos pedidos, a apelante interpôs recurso de apelação “para majorar o valor da indenização de danos morais para R$20.000,00 (quinze mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Id. 303781394 - pág. 31)

O exame dos autos revela, todavia, que o recurso não reúne condições de admissibilidade, por violar o Princípio da Dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual as razões recursais devem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.010. O recurso de apelação, interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.”

No caso em exame, a peça recursal não contém qualquer insurgência direcionada aos motivos determinantes do decisum, uma vez que a apelante requer a majoração de dano moral, que sequer foi fixado, o que viola o Princípio da Dialeticidade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica importa no não conhecimento do recurso, por ofensa direta ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o dever de estabelecer diálogo argumentativo com os fundamentos da decisão recorrida.

No mesmo sentido, segue entendimento do Procurador de Justiça:

“(....) o recurso de apelação interposto pela parte autora não comporta conhecimento. Isto, em face de que diante da improcedência da demanda, não há condenação a ser majorada, razão pela qual se constata a ausência de interesse recursal.

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, prejuízo decorrente da decisão judicial, o que não se verifica no presente caso, já que o pedido foi integralmente rejeitado.

Assim, o recurso interposto pelo apelante revela-se inadequado, pois não busca a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização, mas apenas a majoração de um valor que sequer foi concedido.

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal” (Id.
318374351).

Assim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, caminha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de apelação que, ao invés de impugnar os fundamentos centrais da sentença de improcedência, limita-se à reprodução dos argumentos da petição inicial, sem qualquer enfrentamento específico da motivação adotada no julgado. Tal conduta configura afronta ao princípio da dialeticidade, caracterizando vício formal nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC, a justificar o não conhecimento do recurso”
(N.U 1043789-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inobservância do Princípio da Dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025